Tribunal: TJBA
Processo: 0502568-64.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502568-64.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALTER FLORES PEREIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO RE 1.140.005/RJ-RG (TEMA 1.002). SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO DEMANDAR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE O QUAL PERTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1.002 EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0502568-64.2018.8.05.0137, oriundo da comarca de Jacobina, em que figuram, como apelante, VALTER FLORES PEREIRA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta, pelas razões contidas no voto condutor.